Tribunal: TJMT
Processo: 1040162-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040162-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGREGAR SERVICOS AGRICOLAS E EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 02.847.972/0001-41 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PARCELAMENTO PELO REFIS. CDA POSTERIORMENTE ANULADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por contribuinte, visando à declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à restituição de valores pagos a título de ICMS sob regime de estimativa simplificada, no âmbito de negociação administrativa (REFIS/SEFAZ-MT).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da legitimidade ativa da autora para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, tendo como fundamento a (i) aplicabilidade do art. 166 do CTN em hipóteses de ICMS e (ii) suposta ausência de comprovação da não transferência do encargo financeiro a terceiros.

III. Razões de decidir

3. A restituição postulada decorre de pagamento efetuado sob regime de estimativa simplificada, com pagamento foi realizado diretamente pela contribuinte, em caráter patrimonial, no âmbito de programa de regularização fiscal, com base em CDA posteriormente declarada nula, o que afasta a necessidade de comprovação da não transferência do encargo.
5. O art. 166 do CTN não é aplicável quando o tributo foi exigido de contribuinte de direito sem que este atuasse como mero repassador do encargo tributário, especialmente em se tratando de regime declarado inconstitucional.

6. Presentes os requisitos do art. 165, I, do CTN: pagamento indevido e inexistência de base legal para a cobrança. A restituição deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É indevida a exigência de demonstração do não repasse do encargo econômico a terceiros para fins de repetição de indébito em hipótese de ICMS recolhido sob regime de estimativa posteriormente declarado inconstitucional, quando o pagamento foi efetuado diretamente pela contribuinte de direito e sem correspondência com operações tributáveis.”

Dispositivos legais citados:
CTN, arts. 165, I e 166; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AgRg Cível 1000690-47.2016.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito n. 1040162-45.2022.8.11.0041, proposta por
AGREGAR SERVIÇOS AGRÍCOLAS E EMPRESARIAIS LTDA
. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade da cobrança do ICMS recolhido sob o regime de estimativa com base na CDA no 2020439368, e condenando o Estado à restituição do valor de R$ 30.507,42, correspondente a 16 parcelas recolhidas, devidamente atualizadas pela taxa SELIC desde os respectivos pagamentos até a quitação final.

O apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da empresa autora para pleitear a restituição do indébito, sob o argumento de que não ficou comprovada a assunção do ônus financeiro relativo ao tributo, conforme exigido pelo art. 166 do Código Tributário Nacional.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada para o pedido de restituição do indébito.

Em contrarrazões, a empresa apelada defende sua legitimidade ativa para pleitear a restituição do ICMS pago a maior sob regime de estimativa, apontando a ilegalidade do regime instituído por decreto e citando jurisprudência que reconhecem o direito da substituída à devolução da diferença. Pugna pela manutenção da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante interpôs recurso alegando ilegitimidade ativa da empresa autora para postular a repetição de indébito, sustentando que não teria sido demonstrado o efetivo suporte do ônus financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN. Defende que, tratando-se de ICMS, seria imprescindível comprovação de que o encargo não foi repassado a terceiros, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

A ação declaratória c/c repetição de indébito foi proposta por
Agregar Serviços Agrícolas e Empresariais Ltda
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando a declaração da ilegalidade do recebimento indevido de ICMS Estimativa Simplificada, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020439368, a qual foram recolhidas 16 parcelas
“erroneamente pela autora, tendo em vista a inconstitucionalidade do tributo”
, no âmbito de negociação administrativa (REFIS/SEFAZ), no valor de R$ 35.844,39.

A sentença julgou procedente o pleito autoral, ante o reconhecimento da nulidade da exigência tributária, determinando o cancelamento da CDA. Pontuou que a apelada efetuou o pagamento de 16 parcelas, que somam a quantia de R$ 30.507,42, entendendo pelo cabimento da restituição do valor pago indevidamente pela contribuinte.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia suscitada em sede recursal restringe-se à aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de que a contribuinte não teria comprovado a assunção do encargo financeiro, o que afastaria sua legitimidade para pleitear a restituição.

Todavia, tal tese não se sustenta. A autora não pleiteia a devolução de ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias com repasse ao consumidor final, mas, sim, a restituição de valores exigidos com base em regime de apuração por estimativa, desvinculado de operações efetivamente realizadas. Cuida-se, portanto, de pagamento decorrente de obrigação imposta diretamente à contribuinte de direito.

Nesse regime — cuja invalidade foi expressamente reconhecida pelo Judiciário e pela própria Administração —, é o contribuinte de direito quem efetivamente suporta o encargo. Não se trata de substituição tributária tradicional nem de recolhimento ordinário de ICMS, mas de exigência autônoma, fundada em presunção de receita futura, sem vínculo com fatos geradores concretos.

O art. 166 do CTN não se aplica quando o contribuinte de direito não atua como mero repassador do tributo, mas sim como aquele que o recolhe em nome próprio. Essa é precisamente a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE COBRANÇA INCONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)

Em casos de reconhecimento judicial de inconstitucionalidade de regime tributário, é inaplicável o artigo 166 do CTN, sendo desnecessária a comprovação da não transferência do encargo financeiro ao consumidor final para fins de legitimidade ativa na repetição de indébito. (...) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10006904720168110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2025)

Com efeito, restou demonstrado que a autora aderiu ao Programa de Regularização Fiscal (REFIS/SEFAZ-MT), quitando 16 parcelas no total de R$ 30.507,42 (ID 324352898 - Pág. 1/4), com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) posteriormente anulada administrativamente. A adesão ao REFIS comprova que a obrigação foi assumida em caráter patrimonial, com pagamento efetuado diretamente pela contribuinte de direito. Não há qualquer indício de repasse do encargo econômico a terceiros.

Tal circunstância reforça sua legitimidade ativa, pois o pagamento não decorreu de operação tributada com repercussão financeira típica do ICMS, mas da tentativa de extinguir débito posteriormente reconhecido como indevido. A adesão ao REFIS não altera a natureza do pagamento nem cria presunção de repasse, especialmente quando fundado em crédito tributário inexistente.

A restituição, nos termos do art. 165, I, do CTN, tem por finalidade recompor o patrimônio do contribuinte indevidamente onerado.

Não se está diante de substituição tributária para frente (ICMS-ST), hipótese em que a jurisprudência condiciona a repetição ao não repasse do encargo. Aqui, o tributo foi exigido com base em estimativa presumida, sem correspondência com operações efetivas, o que afasta qualquer presunção de transferência do ônus econômico.

Comprovado o pagamento indevido e reconhecida a nulidade da cobrança, a restituição é medida impositiva. O art. 165, I, do CTN dispõe:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)”

Ambos os requisitos legais estão presentes: a comprovação do pagamento e a inexistência de fundamento jurídico para a cobrança. A restituição, portanto, deve ser mantida, com a consequente rejeição da tese recursal relativa à ilegitimidade ativa.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025